Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712185-78.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) AUTORIDADE: JOSE VALMIR AGUIAR DA SILVA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Diante do noticiado ao ID 25591176, determino o sobrestamento dos autos até julgamento do Habeas Corpus impetrado. Brasília, 20 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito